Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720853-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ABREU DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por FELIPE OLIVA DAMAZIO em favor de FRANCISCO ABREU DA SILVA, preso preventivamente em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos do processo no 1998.04.1.005201-9, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, conforme Comunicado de Mandado de Prisão no 0722129-80.2023.8.07.0001. A prisão foi mantida pela Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, em audiência realizada em 27/05/2023 (Num. 47210528). Aduz o Impetrante, em suma, que o Paciente sofreu coação ilegal, uma vez que teve sua punibilidade extinta, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, em face da prescrição da pretensão punitiva, em sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo no 1998.04.1.005201-9, o mesmo que deu origem ao aludido mandado de prisão. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face de decisão proferida em audiência de custódia em que fora mantida a prisão preventiva do ora Paciente. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. P.R.I.” (Num. 47210528 - Págs. 2/3) Sustenta o Impetrante, em síntese, a ilegalidade do ato privativo de liberdade, uma vez que a punibilidade do Paciente foi extinta em sentença transitada em julgado, proferida no mesmo processo que deu origem ao mandado de prisão. Pleiteia, liminarmente, o desfazimento da coação ilegal, com a soltura imediata do Paciente. Razão lhe assiste. Com efeito, é certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Compulsando os autos, constata-se que o Paciente foi preso preventivamente em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos do processo no1998.04.1.005201-9 (Num. 160035757 do Feito no 0722129-80.2023.8.07.0001), no qual, todavia, fora proferida sentença declaratória extintiva da punibilidade em 26/06/2019 (Num. 47210529), em razão da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, do Código Penal), cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/07/2019 (Num. 47210530), tendo os autos sido arquivados definitivamente em 12/08/2019 (Num. 47210531 - Pág. 1). Peço vênia para transcrever o inteiro teor da sentença: “Sentença FRANCISCO ABREU DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. O Ministério Público, instado a se manifestar, requereu a extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 04/03/1999 (fl. 02). O processo e o prazo prescricional foram suspensos em 13/08/1999, nos termos do art. 366 do CPP (fl. 60). Com efeito, apesar de a lei silenciar quanto ao máximo para a suspensão do prazo prescricional, o colendo STJ, no enunciado da Súmula 415, assim decidiu: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". Quanto às causas de aumento e diminuição incidentes no caso concreto, o Supremo Tribunal Federal sufragou entendimento no sentido de que aquelas influem na contagem do prazo prescricional. Neste sentido: EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECOMENDAÇÃO. I - As causas de aumento ou diminuição de pena - sejam elas gerais ou especiais - influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Precedentes. II - Segundo o art. 109, II, do Código Penal, a reprimenda prevista de 10 (dez) anos de reclusão prescreve em 16 (dezesseis) anos. III - Não se verificou lapso temporal igual ou superior a 16 (dezesseis) anos desde o recebimento da denúncia, não se havendo falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de roubo qualificado tentado. IV - Embora tenha transcorrido quase 15 (quinze) anos desde o recebimento da denúncia, a remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RHC 94.757/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 94.729/SP e RHC 88.291/GO, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 90.337/SP e HC 99.614/SC, Rel. Min. Ayres Britto; HC 88.087/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. V - Recurso ordinário ao qual se nega provimento, com recomendação. No caso em tela, o crime imputado ao acusado é punido com pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão. No entanto, tendo em vista a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, aplicando-se a exasperação máxima de 1/2 (um meio), bem como a causa de diminuição de pena referente à tentativa, o que reduz a pena máxima em 1/3 (um terço), têm-se como resultado cinco anos de reclusão. Nos termos do art. 109, III, do Código Penal, delito cuja pena máxima seja superior a quatro anos e não exceda a 08 (oito) anos, prescreve em 12 (doze) anos. No entanto, observa-se que o acusado era menor de vinte um anos de idade na data do fato, o que faz incidir a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo, assim, à metade o prazo prescricional. Assim, o feito permaneceu suspenso até o mês de agosto de 2005, a partir de quando voltou a fluir o prazo prescricional por igual período (seis anos). Dessa forma, fica evidente o decurso do prazo prescricional no ano de 2011. ANTE O EXPOSTO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FRANCISCO ABREU DA SILVA, e o faço com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, façam as devidas anotações, baixas e comunicações. Sem custas. P.R.I. Gama - DF, quarta-feira, 26/06/2019 às 15h13. Manoel Franklin Fonseca Carneiro Juiz de Direito” Além disso, verifica-se, da consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que “Não foram encontrados mandados de prisão ou de internação pendentes de cumprimento para: NOME: FRANCISCO ABREU DA SILVA. Pesquisa realizada em 27/05/2023 às 15h26min.” (Num. 47210532). Nesse diapasão, tenho que a decisão em comento afigura-se como uma coação ilegal, enquadrando-se no inciso VII do artigo 648 do Código de Processo Penal, pois extinta a punibilidade do Paciente, inexistindo, desse modo, justa causa para a manutenção do ato privativo de liberdade, sendo certo que o mandado de prisão em referência há muito deveria ter sido recolhido. Diante do exposto, defiro a liminar e atribuo a esta decisão força de Alvará de Soltura, devendo ser atendido imediatamente pelo agente público ou autoridade policial que esteja custodiando o Paciente acima identificado. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista